Tribunal: STF
Processo: ARE 1453127
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado:



    “NEGATIVA DE TRATAMENTO DE SAÚDE. MEDICAMENTO SOMATROPINA. TRATAMENTO DE BAIXA ESTATURA (PIG – PEQUENO PARA IDADE GESTACIONAL). DEMONSTRADA IMPRESCINDIBILIDADE OU NECESSIDADE DO TRATAMENTO E INEFICÁCIA DOS FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SUS PARA O TRATAMENTO DA CONDIÇÃO DO PARTICULAR. RECURSO INOMINADO DO ESTADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.RECURSO IMPROVIDO.” (documento eletrônico 9, pp. 1-2)



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se, em suma, violação dos arts. 2°; 5°, caput; 37, caput e XXI; e 196 da mesma Carta, sob o argumento de que o medicamento pleiteado pelo autor não figura nos protocolos e diretrizes do Sistema Único de Saúde – SUS, o que afasta o dever do Estado de fornecê-lo.



    Ademais, alegou-se que não foi provada a ineficácia ou inadequação dos medicamentos fornecidos pelo SUS para o tratamento do recorrido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode se mostrar indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional.



    Desse modo, a regra contida no art. 196 da Constituição, a despeito de seu caráter programático, não exime o Estado do dever de assegurar aos cidadãos os meios necessários ao gozo do direito à saúde. 



    No caso em exame, o Tribunal de origem entendeu ser devido o fornecimento do medicamento requerido, com apoio nos seguintes fundamentos:



    “O Estado de Pernambuco, por força dos comandos constitucionais, está obrigado a executar a assistência técnica à saúde de forma eficiente e suficiente, fornecendo o tratamento mais adequado, segundo a indicação do profissional de saúde. Sua omissão poderá acarretar sérios riscos à saúde ou mesmo a vida do Particular. 



    A indicação do melhor tratamento é atribuição do profissional de saúde que assiste o paciente, não estando adstrita a discricionariedade da Administração Pública, por meios dos seus regulamentos administrativos de fornecimento de medicamentos ou rol de tratamento restritivo.



    Nesse toar, a Primeira Seção do STJ julgou o REsp 1657156, fixando a seguinte tese: 



    ‘A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento’.



    Destarte, o Estado está obrigado a fornecer os medicamentos, ainda que não contemplados nos regulamentos administrativos do SUS, desde que coexistam os requisitos supra, o que é o caso dos Autos.” (documento eletrônico 9, pp. 3-4)



    Nesse contexto, observo que o acórdão recorrido reconheceu a presença dos elementos necessários ao fornecimento do fármaco pleiteado com apoio no conjunto fático-probatório dos autos, cujo reexame é vedado na instância extraordinária pela Súmula 279/STF. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados deste Tribunal cujas ementas seguem transcritas:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO NÃO INCLUÍDO NO PROTOCOLO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. FORNECIMENTO PELO ESTADO. NECESSIDADE. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 



    2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.369.848 AgR/AC, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 9/5/2022 — grifei)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Fornecimento de medicamento com registro na ANVISA. 3. A lista do SUS não é o parâmetro único a ser considerado na avaliação da necessidade do fornecimento de um medicamento de um caso concreto, que depende da avaliação médica. Reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279/STF. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%.” (ARE 1.338.354 AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27/7/2023 — grifei)



    Posto isso, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com apoio no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) sobre o total da verba fixada a esse título, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator